Tribunal: TJMT
Processo: 1048482-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048482-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 974.960.901-82 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – ENCARGO FIXADO NA SENTENÇA ABAIXO DESSA MÉDIA – INVIABILIDADE – ADEQUAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELA AUTOARQUIA FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Todavia, em sede de ação revisional, quando constatada a exorbitância, mostra-se inviável a fixação do encargo abaixo dessa média, sob pena de culminar em enriquecimento sem causa do mutuário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Crefisa S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato
,
ajuizada por
Nivaldo Ribeiro da Silva
, para determinar a revisão dos contratos de n. 041330012706, de n.

041330013543 e de n. 041330014268, a fim de fazer incidir a taxa de juros remuneratórios capitalizados de 2,50%, 2,39% e 2,33% ao mês, respectivamente; facultando a repetição de indébito em caso de comprovação do pagamento à maior, de forma simples e atualizada da data do efetivo pagamento.

Nas razões recursais, a financeira apelante sustenta, em breve resumo, a legalidade dos juros remuneratórios contratados, ressaltando a inexistência de limitação legal para a cobrança do encargo por parte das instituições financeiras.

Diz que as taxas divulgadas pelo Banco Central não podem ser utilizadas como marco, único e exclusivo, para a indicação da prática de juros abusivos, porque não contempla de forma específica as instituições financeiras que trabalham com um perfil diferenciado de clientes, os de alto risco e negativados.

Assevera a impossibilidade de restituição de qualquer quantia paga, porque os juros cobrados se encontram em conformidade com a lei.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 75403673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada nos contratos de empréstimo pessoal de n. 041330014268 (id. 75403622, fls. 34/36), de n.

041330013543 (id. 75403623, fls. 39/41) e de n.
041330012706 (id. 75403639, fls. 216/218).

Pois bem.

No tocante aos
juros remuneratórios
,
não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato de nº
041330014268 foi de
22%
ao mês e
987,22%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (junho/2017), para operação de crédito pessoal consignado, foi de
2,95%
ao mês e de
41,78%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

No contrato de n. 041330013543,
a taxa contratualmente fixada entre as partes também
foi de
22%
ao mês, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (abril/2017), nas operações de crédito consignado, que foi de
3,04%
ao mês e de
43,24%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

De igual modo, no contrato de n. 041330012706

a taxa de juros remuneratórios fixada entre as partes foi de
22%
ao mês, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (dezembro/2016), nas operações de crédito consignado, que foi de
3,01%
ao mês e de
42,70%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Desse modo, a despeito de ser inviável a manutenção da taxa de juros contratada, mostra-se necessária a reforma parcial da sentença, a fim de que os percentuais do encargo sejam fixados de acordo com as taxas médias de mercado, divulgada pelo Banco Central, que foram de
2,95%
a.m., de
3,04%
e de
3,01%
a.m., como demonstrado anteriormente, e não nos percentuais estabelecidos na sentença.

Quanto ao pretendido afastamento da devolução dos valores pagos a maior, também sem razão a financeira/apelante, porquanto a restituição de valores indevidamente pagos é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para fixar em
2,95%
ao mês e em
41,78%
ao ano, a taxa de juros remuneratórios no contrato de
nº
041330014268; em
3,04%
ao mês e em
43,24%
ao ano, a taxa de juros remuneratórios no contrato de nº. 041330013543; e em
3,01%
ao mês e em
42,70%
ao ano, a taxa de juros remuneratórios no contrato de n. 041330012706; mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021